Tribunal: TJSP
Processo: 1015719-58.2017.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – Alegação de omissão no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015719-58.2017.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MONICA CECILIA DE OLIVEIRA (CURADOR ESPECIAL), é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1015719-58.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto n.o 33.970
2
VOTO N.o 33.970
COMARCA: JUNDIAÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1015719-58.2017.8.26.0309/50.000
EMBARGANTE: MÔNICA CECÍLIA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ASTREINTES Alegação de omissão no
julgado Inocorrência Questões suscitadas devidamente
enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora

Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais
e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os
argumentos lançados pelos demandantes
Nítido caráter
infringente

Inadmissibilidade

Finalidade
de
prequestionamento Observância dos limites traçados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mônica
Cecília de Oliveira em face do v. acórdão de fls. 329/337 que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela ora embargante, confirmando a sentença que havia extinguido o
cumprimento de sentença, afastando-se a multa postulada.
Sustenta a embargante (fls. 01/03) que não pretende fazer
retroagir multa a fato pretérito, e sim executar multa prevista desde a
decisão que antecipou a tutela em razão de abstenção no cumprimento
de obrigação perpetrada pela Fazenda Pública após o deferimento da
tutela antecipada. O valor fora estabelecido na sentença e no acórdão.
Outrossim, a fixação de multa não importa em enriquecimento ilícito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1015719-58.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto n.o 33.970
3
uma vez que é prevista pelo ordenamento jurídico e constitui forma de
coerção para que não haja desobediência à ordem judicial. A exclusão
ou redução da multa é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de
ofensa à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança
jurídica. A possibilidade de revisão e redução do valor da multa fixada
em sentença, prevista no artigo 537, § 1.o, do Código de Processo Civil
vigente, e no § 6.o do artigo 461 do Código de Processo Civil revogado,
em vigor quando da prolação da sentença, restringe-se às situações
vincendas, não se aplicando a situações vencidas, como a presente. O
valor da multa deve ser significativamente alto, justamente porque
possui natureza inibitória. O objetivo das astreintes não é o de obrigar o
réu ao pagamento da multa, mas compeli-lo a cumprir a obrigação
específica. A multa, portanto, é inibitória e deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação imposta. O
valor fixado na sentença representa valor suficiente para sensibilizar e
convencer ao cumprimento da decisão judicial. Devem ser
prequestionados os artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil e 5.o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a interposição do
recurso de embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1015719-58.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto n.o 33.970
4
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está
obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes,
quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão,
nem tampouco responder cada um deles. Também é desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais ou constitucionais invocados
pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma
nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é
manifesta a sua natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em
homenagem aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem
ter caráter infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do
mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica
a casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no
caso vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância
com a convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1015719-58.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto n.o 33.970
5
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se
existentes, omissões, contradições, obscuridades ou erro material no
julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
sobre a matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo
claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da
Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento,
devem ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC
(obscuridade,
dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material).
4. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 1015719-58.2017.8.26.0309/50000 - Jundiaí - Voto n.o 33.970
6
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/09/2004, DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou
"for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o
pretexto de omissão, visam, em verdade, ao reexame do
juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que
envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado
faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como
violado (EREsp no 155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, in DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/10/2003, DJ 15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...